Tribunal: STF
Processo: AP 1698
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RENAN FERREIRA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a RENAN FERREIRA SILVA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 24/3/2025, determinei que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Feira de Santana/BA fosse oficiado para, no prazo de de 5 (cinco) dias, determinar a realização do exame médico-legal de RENAN FERREIRA SILVA pela rede municipal de atendimento (CAPs ou local outro indicado pela Secretaria de Saúde). 



    No mesmo ato, determinei à Secretária Judiciária a remessa dos quesitos apresentados pela Defensoria Pública da União (eDoc. 50). 



    Em 10/4/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Feira de Santana/BA encaminhou relatório de fiscalização, noticiando o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, referente a violação da área de inclusão e fim de bateria (eDoc. 112)



    Em 14/4/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, para que apresente informações atualizadas sobre as medidas adotadas para o cumprimento da determinação judicial.



    Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou justificativa informando que “o único incidente decorreu de deslocamento da família e que o réu, por ser diagnosticado com esquizofrenia, teve de acompanhar a família, em razão da impossibilidade de ficar sozinho em casa e resultou a um só tempo na inobservância da área de inclusão e da carga da bateria, devidamente justificados na origem” (eDoc. 96).



    Além disso, requereu que seja “deferido o pedido de restituição do bem apreendido (celular) e requer a determinação de remessa, pela Polícia Federal, ao juízo de fiscalização da VEC da comarca de Feira de Santana/Ba, por ser pessoa em situação de hipossuficiência.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pela Defensoria Pública da União, a violação de área de inclusão e fim de bateria, na data de 6/4/2025, ocorreu em razão da impossibilidade de deixar o réu sozinho em sua residência, tendo em vista que é portador de esquizofrenia. 



    Adicionalmente, ressalto que a Central de Monitoração Eletrônica informou não haver registros de violações de natureza gravíssima em desfavor do monitorado, constando apenas uma única violação, registrada em 6/4/2025. Destaco, ainda, a demonstração de boa-fé por parte do réu, pois, no dia seguinte, compareceu voluntariamente ao núcleo de monitoramento de Feira de Santana/BA para justificar a violação, alegando a impossibilidade de permanecer sozinho em sua residência.



     Nesse sentido, as informações trazidas pela referida central estão em consonância com o que foi apresentado pela defesa, de modo que é pertinente a justificativa apresentada.



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



     No que se refere ao pedido de restituição do celular com a determinação de remessa, pela Polícia Federal, ao juízo fiscalizador, destaco que, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, sendo produzido o Laudo de Perícia Criminal nº 3288/2024- INC/DITEC/PF (eDoc. 63), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem.



    Em face do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse de RENAN FERREIRA SILVA (CPF nº  070.214.125-92).



    Diante da hipossuficiência o réu, aliado às medidas cautelares impostas, DETERMINO que a Polícia Federal encaminhe o bem elencado no Termo de Apreensão nº 2941815/2023 (Apreensão 930/2023), apreendido em poder de RENAN FERREIRA SILVA, para o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Feira de Santana/BA, para que RENAN FERREIRA SILVA possa retirá-lo.



    Diante do exposto, OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Feira de Santana/BA, com cópia da presente decisão e para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, e informações atualizadas sobre as medidas adotadas para o cumprimento da determinação judicial acerca da realização do exame de insanidade.



    Após a resposta, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente